Tribunal: TJPA
Processo: 0000111-98.2002.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000111-98.2002.8.14.0017

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: VALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES BARREIRA, ROSENILDO ANTONIO LEAO MOURO, JOSE RIBAMAR FERREIRA SOUSA, SILVAM GOMES DO NASCIMENTO, ROSIMAR SOUSA DA SILVA, EDMILSON BATISTA DE LIMA, ERASMO REIS BEZERRA DOS SANTOS, JOSE MARIA DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000111-98.2002.8.14.0017

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

ADVOGADA: MILENA PIRÁGINE - OAB/PA N. 19.386-A

AGRAVADOS: VALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES BARREIRA, ROSENILDO ANTÔNIO LEÃO MOURO, JOSÉ RIBAMAR FERREIRA SOUSA, SILVAM GOMES DO NASCIMENTO, ROSIMAR SOUSA DA SILVA, EDMILSON BATISTA DE LIMA, ERASMO REIS

BEZERRA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO: JOÉLIO ALBERTO DANTAS - OAB/PA N. 8.624

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REATIVAMENTO DE SEGURO DE VIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE DE VALORES VENCIDOS E VINCENDOS. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

1. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação;

2.

2.

Valores vencidos e vincendos decorrentes de mensalidades. Inexigibilidade em razão do recebimento do recurso com efeito suspensivo;

3.

3. Multa por descumprimento. Manutenção. Valor adequado. Limitação a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

4.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Há necessidade de prévia constituição do segurado em mora para resilição do contrato, mesmo na hipótese de inadimplemento.”.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC;

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.032.799/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022; REsp n. 1.691.792/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021; STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 16885569 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si nos autos da Ação Ordinária de Reativamento de Seguro de Vida com pedido de Tutela Antecipada (Processo n. 0000111-98.2002.8.14.0017) ajuizada contra si por VALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES BARREIRA, ROSENILDO ANTÔNIO LEÃO MOURO, JOSÉ RIBAMAR FERREIRA SOUSA, SILVAM GOMES DO NASCIMENTO, ROSIMAR SOUSA DA SILVA, EDMILSON BATISTA DE LIMA, ERASMO REIS BEZERRA DOS SANTOS e JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES.

Em suas razões recursais (Id. 17279977), aduz a parte ré que o cancelamento dos contratos de seguro foi motivado por inadimplência, ressaltando que o pagamento mensal foi programado para ser debitado na conta corrente de cada segurado automaticamente, sem o respectivo repasse, o que demonstra a ausência de qualquer falha por parte da seguradora.

Afirma que o contrato de seguro tem natureza bilateral, onerosa e sinalagmática, cabendo à seguradora oferecer a cobertura discriminada na apólice e aos proponentes o pagamento pontual dos prêmios e, assim, o inadimplemento permite o cancelamento do contrato e, por conseguinte, a improcedência total da ação.

Especificamente quanto à condenação de reativação das propostas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), em nome dos autores Edmilson Batista de Lima, José Rodrigues Barreira e Erasmo Reis Bezerra dos Santos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por contrato não reestabelecido, afirma que o cancelamento dos contratos se deu por inadimplemento e que os valores atualizados e somados atingem o montante de R$ 34.235,62 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), não havendo qualquer pronunciamento judicial acerca do dever de quitação das parcelas do prêmio em atraso como consequência lógica do restabelecimento, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores, uma vez que, com a ordem de reativação, eventuais sinistros estariam cobertos.

Suscita a necessidade de revogação, diminuição e limitação da multa, ressaltando a necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão do pedido de cumprimento provisório.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

Foram apresentadas contrarrazões, com requerimento de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 17358954).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

l

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à legalidade do cancelamento do contrato de seguro firmado entre as partes; ao pagamento dos valores das mensalidades e/ou quitação das parcelas em atraso; à necessidade de revogação, diminuição e limitação da multa.

Assiste razão parcial à agravante.

O presente recurso tem sua origem na Ação Ordinária de Reativamento de Seguro de Vida com pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelos agravados contra a agravante, tendo a sentença julgado parcialmente procedente a ação, condenando a ré a promover o restabelecimento do contrato de seguro dos autores Edmilson Batista de Lima, José Rodrigues Barreira e Erasmo Reis Bezerra dos Santos em todos os seus termos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por contrato não restabelecido, além de declarar nula a cláusula que estabeleceu o cancelamento automático e unilateral do contrato de seguro por atraso ou falta de pagamento.

De início, ressalvo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.1.
"Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação"
( AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020).2. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp n. 2.032.799/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NORMAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.[...]2.
"O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação
" ( REsp 316.552/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 12/04/2004, p. 184).[...](
REsp n. 1.691.792/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Assim, não demonstrada a prévia notificação da parte autora, ilegal a resilição operada pela seguradora agravante.

No que concerne a eventuais valores vencidos e vincendos decorrentes de mensalidades, tendo o recurso de apelação sido recebido pelo Juízo de origem, ainda na vigência do CPC/1973, com efeito suspensivo (Id. 4482012 - Pág. 22-23), restou sua exigibilidade suspensa, porquanto pendente o recurso interposto contra a sentença que determinou a reativação do seguro, ressalvando que eventuais sinistros ocorridos neste ínterim igualmente não se encontram cobertos pelo seguro ante a ausência de contraprestação.

Quanto aos pedidos de revogação, diminuição e limitação da multa por descumprimento da ordem de reativação do contrato de seguro, observo que foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, não se mostra excessiva ou desproporcional, mas deve limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando que o capital segurado, consoante as apólices que instruem a petição inicial, varia de R$ 50.207,58 (cinquenta mil duzentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) a R$ 58.968,48 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) (Id. 4482009 - Pág. 19-20 e 4482009 - Pág. 27).

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) - Grifei.

Por fim, em que pese acolhidas em parte as razões recursais, não restam configurados os elementos ensejadores da multa prevista no art. 1021, § 4° do CPC, o qual fora interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para limitar o valor da multa a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2024